Tribunal: TJDFT
Processo: 0755707-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO. TABELA OAB/DF. BAIXA COMPLEXIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou o reconhecimento do pedido em ação de obrigação de fazer, determinando o acesso do autor ao imóvel locado em horários previamente agendados.
2. A sentença fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% sobre o valor da causa, resultando em R$ 70,60.
3. A parte apelante requereu a fixação dos honorários por equidade, com base na tabela da OAB/DF, no valor mínimo de R$ 4.592,75.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade, diante do valor irrisório da causa e da baixa complexidade da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O valor atribuído à causa (R$ 1.412,00) e a ausência de complexidade justificam o arbitramento por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a fixação por equidade quando o valor da causa é muito baixo ou o proveito econômico é irrisório.
7. O valor pleiteado pela parte recorrente (25 URH da OAB/DF) foi considerado excessivo, diante da simplicidade da causa.
8. Considerando a proporcionalidade e os critérios legais, os honorários foram fixados em R$ 500,00, valor razoável para remunerar o trabalho do advogado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido parcialmente.
Tese de julgamento: " 1. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for irrisório. 2. O valor fixado deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, ainda que inferior ao previsto na tabela da OAB.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; art. 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.746.072/PR, 2a Seção, j. 26.06.2019; TJDFT, Acórdão 1850347, 07012626620238070001, Rel. Arnoldo Camanho, j. 18.04.2024; TJDFT, Acórdão 1806516, 07126821520218070009, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 24.01.2024; TJDFT, Acórdão 1374199, 07011299220218070001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 23.09.2021.